Tribunal: STF
Processo: ADI 6192
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra o art. 42-A da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, do Estado do Maranhão, incluído pelo art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 188, de 18 de maio de 2017, cujo teor transcrevo:



    “Art. 13. Fica acrescentado o artigo 42-A à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte redação:



    Art. 42-A. O juiz promovido para entrância final, que contar com mais de cinco anos em comarca de entrância intermediária com mais de 150.000 habitantes no termo sede, poderá optar por permanecer na mesma unidade judiciária de entrância intermediária de que era titular.



    § 1º. Para efetivação da opção de que trata o caput deste artigo, o juiz deverá fazer o pedido quando da inscrição da promoção e obtendo parecer favorável da Corregedoria Geral de Justiça, e ter o pedido deferido pelo Plenário, por maioria absoluta de votos, cujo requerimento deverá ser apreciado logo após a promoção.



    § 2º Os juízes que tiveram seus pedidos deferidos na forma do parágrafo anterior permanecerão na sua posição na lista de antiguidade, independentemente de titularização.



    § 3º Os juízes que tiveram seus pedidos deferidos na forma do § 1º só poderão requerer remoção, por antiguidade ou merecimento, para a Comarca da Ilha de São Luís, se não precedidos, na lista de antiguidade, de juízes auxiliares a serem titularizados na Comarca da Ilha de São Luís, respeitada a antiguidade, no caso de remoção por antiguidade, e respeitada a primeira quinta parte da lista de antiguidade ou os quintos sucessivos quando se tratar de remoção por merecimento. 



    § 4º Aplicam-se as regras dos parágrafos anteriores aos casos de permuta.”



    Alega o requerente, em breve síntese, que a norma questionada criaria uma espécie de “promoção virtual” ou “promoção bate e volta”, estando eivada de vício de inconstitucionalidade de material, por afrontar os princípios da igualdade (art. 5º, caput, da CF) e da impessoalidade (art. 37, caput, da CF), além de violar os critérios para a promoção e a remoção de magistrados encartados no art. 93, incisos II e VIII-A, da CF/88 (fl. 2, eDoc. 1).



    A seu ver, a norma padeceria também inconstitucionalidade formal, tendo em vista que o dispositivo impugnado instituiria uma “espécie de remoção anômala automática não prevista na Constituição e na LOMAN” e, portanto, teria sido editada “com usurpação da iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal e da competência legislativa da União” (fl. 5, eDoc. 1).



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do art. 42-A do Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da aludida norma.



    Após serem prestadas informações pelo Governador do Estado do Maranhão (eDocs. 24 e 39) e pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (eDoc. 28), o Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:  



    “Organização Judiciária estadual. Artigo 42-A da Lei Complementar nº 14/1991, incluído pelo artigo 13 da Lei Complementar nº 188/2017, ambas do Estado do Maranhão. Norma que permite a permanência do magistrado na entrância intermediária mesmo após ser promovido à entrância final. Não se verifica violação às regras de iniciativa legislativa constante do artigo 93 da Carta de 1988. Possibilidade de os Estados-membros legislarem sobre sua organização judiciária prevista no artigo 125, § 1º da Constituição. Norma estadual que não conflita com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ausência de vício formal. O direito de opção previsto pela norma impugnada não confere tratamentos diferenciados a situações jurídicas idênticas. Inexistência de ofensa aos princípios da igualdade e da impessoalidade (artigos 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal). Precedente desse Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente” (eDoc. 43 – grifos nossos).  



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, opinou pela procedência do pedido, reiterando as razões da inicial (eDoc. 45). 



    Ingressaram no feito como amici curiae a Associação Nacional dos Magistrados do Maranhão, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) (eDocs. 35 e 52).



    É o breve relato. Pondero e decido.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na internet, constata-se que o preceito legal impugnado na presente ação direta foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 256/20221.



    Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 709, Rel. Min. Paulo Brossard, ocorre a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Vide:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVERSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 20/5/92) (grifo nosso).  



    No mesmo sentido, cito também os seguintes precedentes:  



    “Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Auxílios e regime de subsídio. Alteração significativa e revogação dos dispositivos objeto da ADI. 1. Ação direta contra o art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar nº 34/1994, incluído pela Lei Complementar nº 136/2014, ambas do Estado de Minas Gerais, que tratam do pagamento de auxílio ao aperfeiçoamento profissional e auxílio-saúde a membros do Ministério Público estadual. 2. O art. 119, XX, da LC nº 34/1994, que dispõe sobre o auxílio-saúde, foi substancialmente modificado no curso da ação, pela LC nº 147/2018 MG, sem aditamento da inicial. Por sua vez, o auxílio ao aperfeiçoamento profissional, previsto no art. 119, XVII, da Lei Complementar mineira nº 34/1994, foi expressamente revogado pela LC nº 170/2023. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado ou a sua alteração substancial conduzem à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente do objeto. Precedentes. 4. Ação direta não conhecida. Processo extinto sem resolução do mérito” (ADI nº 5781, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/23).



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido” (ADI nº 3.408-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje de 15/2/17).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. (…)” (ADI nº 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/15).  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada” (ADI nº 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 28/6/13).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 – Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto” (ADI nº 1.378, da minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje de 9/2/11).



    Assim, tendo em vista a revogação expressa e integral do dispositivo impugnado, é evidente a prejudicialidade da presente ação direta por perda superveniente do seu objeto.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/arquivos/codigos_regimentos/codoje_consolidado_ate_a_lei_complementar_2832025_atualizado_26_02_2025_11_29_12.pdf. Acesso em 27/2/25, às 10h20min.